Tribunal: STF
Processo: HC 87346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM COM BASE EM DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DISTINTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PEDIDO DE EXTENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se aplica ao caso a norma contida no art. 580 do Código de Processo Penal, pois, ao contrário do que alega o Agravante, a análise feita no julgamento da presente ação considerou título diverso, que não se estende aos corréus presos por decisão posterior, cujos fundamentos exclusivos não foram apreciados por este Supremo Tribunal Federal no presente habeas.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.